Tribunal: TJBA
Processo: 8045991-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045991-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EZEQUIEL SOUSA DE CASTRO e outros (2) Advogado(s): OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Impetração em favor de Ezequiel Sousa de Castro contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Araci/BA, nos autos da ação penal nº 8001004-39.2024.8.05.0014, em que se apura feminicídio tentado (art. 121A, caput, c/c art. 14, II, CP). Prisão preventiva decretada em 29/07/2025, por representação policial com parecer ministerial favorável; fato imputado ocorrido em 07/06/2024. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar: (i) se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) se falta contemporaneidade à prisão preventiva; e (iii) se inexistem fundamentos concretos para a custódia, sendo cabíveis medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Prisão preventiva lastreada em elementos concretos: gravidade do modus operandi (dissimulação, emprego de pau e facão, violência extrema), premeditação, histórico de agressões e fuga após o fato, revelando periculum libertatis para a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. Inadequação das medidas do art. 319 diante da periculosidade e da evasão. 4. Ausência de contemporaneidade afastada: a demora entre o fato e a captura decorreu da fuga do paciente, que se manteve foragido desde o evento, renovando a atualidade da medida cautelar. 5. Excesso de prazo não configurado: inquérito recentemente remetido ao juízo e vista aberta ao Ministério Público; análise deve observar juízo de razoabilidade, sem aritmética rígida, inexistindo desídia estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do modus operandi, somada à fuga do paciente, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução e da aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as medidas do art. 319 do CPP. 2. A aferição de excesso de prazo é regida pelo critério da razoabilidade e não se caracteriza quando o atraso não decorre de inércia estatal, mas de circunstâncias do caso, notadamente a condição de foragido do paciente. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva mantém-se quando o periculum libertatis é renovado pela conduta evasiva do investigado.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121A, caput, e art. 14, II; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 212.849/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJe 20/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.002.636/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/06/2025, DJe 30/06/2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.708/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.008.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.952/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 11/06/2025, DJe 18/06/2025; STJ, AgRg no RHC n. 200.680/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8045991-71.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA, impetrado por Otávio José Carvalho Cordeiro (OAB/BA 64.226) e Dario Gabriel Carvalho Cordeiro (OAB/BA 61.817), em favor de Ezequiel Sousa de Castro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator.